Tribunal: TJDFT
Processo: 0751677-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751677-19.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS TULIO DE MORAES BARROS APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a preclusão da oportunidade para apresentação de teses de defesa relacionadas ao mérito da demanda, visto que trata-se de réu revel. A análise de matérias que não foram apresentadas tempestivamente em sede de contestação configura inovação recursal posto que extrapola os limites previstos no art. 342 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Após, voltem conclusos. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator